Tribunal: TJSP
Processo: 1002634-03.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora. Busca a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Reconhece a contratação do serviço apenas em modalidade diversa, nega débitos pendentes e contesta força probatória de telas sistêmicas.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora. Busca a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Reconhece a contratação do serviço apenas em modalidade diversa, nega débitos pendentes e contesta força probatória de telas sistêmicas.

Telas sistêmicas, embora geralmente insuficientes, são confiáveis neste caso e não foram efetivamente impugnadas pela autora. Presunção de veracidade das faturas mantida dada fragilidade dos argumentos e provas apresentados pela autora. Precedentes.

Negativação legítima. Exercício regular de direito. Afastada a pretensão de inexistência de débito da autora. Cobrança devida. Ausência de ilicitude da empresa. Dano moral não caracterizado.

RECURSO DESPROVIDO.